Tribunal: TJDFT
Processo: 0753282-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL e SIBELE MARIA DE OLIVEIRA (agravantes/executados) em face da decisão (ID 250790951, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0710643-12.2025.8.07.0007, proposta por ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos: (...) Ademais, os devedores JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, SIMONE ESTELA DE OLIVEIRA DO BRASIL e SIBELE MARIA DE OLIVEIRA impugnaram os cálculos da Contadoria Judicial. O órgão contador apurou o débito no valor de R$ 22.452,88, atualizado até 2/5/2025. Os impugnantes entendem que o termo inicial da correção monetária é a data do trânsito em julgado, em 22/2/2021, e não 4/7/2019; que não deveriam incidir juros de mora, e que “não há nos autos a devida explicação de como a contadoria chegou ao valor de R$ 11.000,00 em 04/07/2019” De início, não há fundamento para a exclusão dos juros de mora sobre o valor da condenação, visto que decorrem da lei. Atento aos cálculos ao ID 246984554, nota-se que incidiram correção e juros desde 4/7/2019. O termo inicial da correção monetária deve coincidir com o ajuizamento da ação, 4/7/2019, porém os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado (REsp n. 1.984.292/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/4/2022), portanto, há impropriedade no cálculo da Contadoria nesse ponto. Em relação ao valor de R$ 11.000,00 como parâmetro do cálculo, este decorre do fato de que os devedores foram condenados ao pagamento de honorários de sucumbência equivalente a 11% sobre o “valor da condenação” (leia-se: “valor da causa”), sendo certo que o valor da causa é de R$ 100.000,00. Assim, acolho em parte a impugnação. Remetam-se os autos à douta Contadoria para retificação do cômputo a partir desses parâmetros. É importante que a atualização do valor devido seja feita até o dia 2/5/2025, bem como até a data atual. (...) Em suas razões recursais (ID 79031650), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que cumprimento de sentença em andamento busca a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em 11% sobre o valor da causa, conforme acórdão proferido nos autos no 0709975-51.2019.8.07.0007. Alega que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para determinar que: a) a correção monetária incidisse desde o ajuizamento da ação originária (04/07/2019); b) os juros de mora fossem contados a partir do trânsito em julgado, sendo que o fundamento utilizado foi a Súmula 14 do STJ. Argumenta que, contudo, a decisão incorreu em equívoco ao fixar a correção monetária em momento anterior à constituição do crédito de honorários, distorcendo o cálculo e impondo ônus indevido aos agravantes e que, além disso, os juros somente seriam devidos após o fim do prazo para pagamento voluntário, sendo que, inclusive, a própria parte contrária reconheceu expressamente, conforme manifestação de ID 244466950, que não são devidos juros antes do início do cumprimento de sentença, restringindo-se a mera atualização monetária. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão recorrida. Preparo (ID 79038562). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo, a fim de sustar a exigibilidade dos honorários sucumbenciais até o julgamento do recurso. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, todas as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator